Tribunal: STF
Processo: RE 89436
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-06-02
Data de publicação: 1978-06-02

Ementa:
- Ação de rescisão de contrato de compra e venda de máquina usada, que se verificou inutilizável. Prescrição afastada em virtude do reconhecimento, pela vendedora dos vícios da coisa, retirada por esta do estabelecimento da compradora. 
Pedido de falência indeferido. 
- Sucumbência recíproca-efeitos do art. 21 do C.P.C.
Recurso conhecido e provido em parte.